Tribunal: TJPA
Processo: 0800536-12.2023.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800536-12.2023.8.14.1875

APELANTE: ALYSSON ADRIANO DE ALMEIDA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800536-12.2023.8.14.1875

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA

APELANTE: ALYSSON ADRIANO DE ALMEIDA ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR:
MATEUS LUIZ SILVA BURCAOS DE OLIVEIRA OAB/PA 34.069A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO E DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Alysson Adriano de Almeida Andrade contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), à pena de 1 ano, 9 meses e 20 dias de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos. O juízo de origem absolveu o apelante das acusações de porte ilegal de arma de fogo e tortura. A defesa alega nulidade das provas em razão de busca domiciliar sem consentimento válido e sem fundadas razões, além de questionar a cadeia de custódia e a insuficiência de provas. Pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação do delito para posse para consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial na residência do apelante observou os requisitos constitucionais e legais de validade; (ii) verificar se as provas constantes dos autos são válidas e suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais no domicílio do réu não foi precedida de mandado judicial, tampouco acompanhada de autorização formal e válida do morador, sendo a suposta anuência contestada por testemunhas civis e não documentada, o que infringe o art. 5º, XI, da CF/1988.

Os depoimentos policiais apresentam contradições relevantes sobre o momento da diligência, a autorização de ingresso e os objetos apreendidos, divergindo das declarações das testemunhas civis e do próprio genitor do réu.

O conjunto probatório carece de elementos objetivos mínimos que evidenciem mercancia ou finalidade comercial da droga apreendida, limitando-se à posse de pequena quantidade de maconha, balança de precisão e invólucros, elementos que, por si sós, não afastam a tese de consumo pessoal.

A ausência de laudo pericial da arma de fogo, de testemunho da suposta vítima de tortura e de qualquer outro elemento robusto agrava a fragilidade da acusação.

Provas obtidas em violação à proteção domiciliar, sem mandado e sem consentimento válido, são ilícitas, contaminando todos os elementos delas derivados, conforme o art. 157, § 1º, do CPP.

Diante da ausência de provas válidas da existência do fato típico e da autoria, impõe-se a absolvição, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A entrada policial em domicílio sem mandado judicial exige, para ser válida, consentimento documentado, livre e informado do morador ou fundadas razões objetivas de flagrante delito.

Provas obtidas mediante violação de domicílio são ilícitas por derivação e devem ser desentranhadas do processo, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP.

A ausência de elementos objetivos que comprovem a mercancia de entorpecentes impede a condenação por tráfico, impondo-se a absolvição com base no art. 386, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, § 1º; 386, II; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016 (Tema 280).
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 02.03.2021, DJe 15.03.2021.
STJ, AgRg no HC 831.911/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024.
STJ, AgRg no HC 888.216/GO, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 16.09.2025.
Corte IDH, Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia.
Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina, Sentença de 01.09.2020.
Revista Brasileira de Segurança Pública, v. 14, n. 2, p. 146–161, 2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800536-12.2023.8.14.1875

ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA

APELANTE:
ALYSSON ADRIANO DE ALMEIDA ANDRADE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR:
MATEUS LUIZ SILVA BURCAOS DE OLIVEIRA OAB/PA 34.069A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________________________________________

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Alysson Adriano de Almeida Andrade
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas/PA, a qual o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, na forma privilegiada, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 03 (três) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Na mesma decisão, o apelante foi absolvido das imputações relativas aos crimes previstos no art. 16 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo) e no art. 1º, II, da Lei 9.455/97 (tortura), nos termos do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

A denúncia narrou que, em 29 de agosto de 2023, após denúncias de suposta prática de tortura vinculada à facção criminosa Comando Vermelho, policiais militares se dirigiram à residência do apelante, onde, após autorização de seu genitor, adentraram no imóvel e encontraram um tablete de maconha (50g), balança de precisão e invólucros plásticos. Posteriormente, após nova diligência autorizada judicialmente, o apelante foi preso em flagrante, com uma arma de fogo em sua posse, o que ensejou o oferecimento da denúncia.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas derivadas da busca domiciliar, por ausência de fundada suspeita e de autorização válida, além de suposta quebra da cadeia de custódia. No mérito, pugna pela absolvição, desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas, ou, subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo provimento parcial do recurso, unicamente para redução da pena-base.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao exame do mérito recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que a prova oral colhida em juízo, apesar de numerosa, revela significativa inconsistência quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, além de suscitar fundadas dúvidas quanto à legalidade das diligências policiais que ensejaram a suposta apreensão da substância entorpecente.

A narrativa dos policiais militares responsáveis pela abordagem apresenta elementos sensivelmente contraditórios e, em vários pontos, inconciliáveis com os depoimentos das testemunhas civis e informantes ouvidos na instrução. O próprio ingresso no domicílio do réu é objeto de versões conflitantes, sendo sua legalidade contestada.

O policial
Ionaldo Monteiro
declarou que, após denúncia anônima de crime de tortura, foi até a casa do apelante, sendo que, ao chegarem ao local, a guarnição policial constatou que ele teria fugido pelos fundos. Posteriormente, houve a entrada no imóvel, a qual teria ocorrido com “consentimento verbal” do pai de Alysson, sem assinatura de qualquer termo de autorização, tampouco registro audiovisual anexado aos autos, ainda que mencionada a suposta gravação feita para resguardo jurídico.

Já o policial
José Maria Negrão
, por sua vez, afirmou expressamente que
não participou da prisão do réu
e que a autorização para ingresso no domicílio teria sido concedida após negativa inicial de uma mulher (identificada como esposa do acusado), sendo a permissão posteriormente obtida junto ao pai do réu. Tal contradição se agrava ao se observar que o mesmo policial admite que
não foi lavrado qualquer documento formal de consentimento
, o que compromete a higidez da diligência, notadamente em se tratando de ingresso forçado em domicílio.

O informante
Adriano Garcia Andrade
, pai do apelante, foi ainda mais incisivo ao afirmar que
não autorizou a entrada da polícia
e que esta apenas franqueou a entrada após pressão feita pelos condutores da diligência policial, ocasião em que ele se viu forçado a abrir o portão lateral, com claro viés de coação.

A informante
Alice Fonseca
, presente no local, igualmente nega a autorização e afirma que
um dos policiais tentou pular a cerca
da residência, conduta que reflete inequívoco desrespeito ao domicílio, em desacordo com o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

A contradição entre os depoimentos dos agentes públicos e das testemunhas civis, especialmente sobre o ponto sensível da autorização para ingresso domiciliar, impõe uma análise mais acurada à luz dos recentes entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de
consentimento documentado, livre e informado
, ou de fundadas razões objetivas que demonstrem o estado de flagrância.

No tocante à
materialidade do delito
, os próprios policiais afirmam que
não houve apreensão de arma de fogo
na primeira diligência. Na segunda incursão policial,
não foi juntado laudo pericial do armamento supostamente encontrado
, tampouco houve menção concreta a elementos de traficância aptos a afastar a versão de consumo pessoal apresentada pelo réu.

Importa frisar que o apelante
negou peremptoriamente qualquer envolvimento com o tráfico de drogas
, admitindo tão somente a posse de pequena porção de maconha para uso próprio, conforme reiterou em juízo. Sua narrativa encontra, inclusive, certo respaldo em testemunhos que
desconhecem qualquer ligação sua com o tráfico ou com facções criminosas
, a exemplo das declarações de
Maicon Paixão
,
Jhon Lenon
e
Jonas Kaio
, este último afirmando ter presenciado apenas uma briga entre o réu e a suposta vítima, sem uso de armas ou agressões mais graves.

O suposto delito de tortura também não teve sua materialidade confirmada, afinal,
Antônio Vitor da Silva Porto
não foi ouvido em sede judicial, uma vez que não foi localizado.

Ao final, a presença de contradições, somada à ausência de elementos objetivos que caracterizem a mercancia de entorpecentes, tais como o
trânsito de usuários no local, apreensão de grandes quantidades, fracionamento típico de distribuição, valores fracionados em dinheiro ou provas diretas de venda
, fragilizam o conjunto probatório.

Nesse contexto, tudo leva a crer que o Juízo
a quo
acolheu a tese da acusação de forma acrítica e sem considerar que todos os elementos informativos e probatórios que a sustentaram foram originados de ingresso policial forçado em domicílio alheio sem observância das diretrizes legais e jurisprudenciais atualmente aplicáveis.

Como é sabido, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
, no
RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral)
, firmou que a entrada forçada sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016).

De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
HC 598.051/SP
, reforçou que o ingresso em domicílio deve ser respaldado por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por investigação preliminar adequada (STJ - HC: 598051 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Adicionalmente, o STJ, no
AgRg no HC 831911 SP
, já destacou a necessidade de consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, devendo ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado (STJ - AgRg no HC: 831911 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 18/03/2024, DJe 20/03/2024).

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no
Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia
, também ressalta a necessidade de prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos, para a busca domiciliar sem mandado, sob pena de grave violação a direitos humanos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos.

Não desconheço, todavia,
recente decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
AgRg no HC 888.216/GO
, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em
16/09/2025
, em que
se admitiu que o nervosismo do investigado ao avistar a guarnição policial, por si só, poderia configurar fundada suspeita a justificar abordagem e subsequente busca pessoal.
Contudo, cumpre observar dois aspectos relevantes em relação a esse precedente.

Primeiro, trata-se de decisão proferida por maioria apertada (3x2), sendo que o Ministro Rogério Schietti Cruz abriu divergência expressa,
indicando que submeteria a matéria à Terceira Seção do STJ
diante da potencial quebra de uniformidade jurisprudencial entre as Turmas daquela Corte. Segundo, e mais importante, o caso concreto enfrentado no referido julgamento
não guarda similitude fática
com o presente, pois ali havia circunstâncias adicionais que justificavam a suspeita fundada:
o paciente usava tornozeleira eletrônica, foi visto realizando movimentos suspeitos dentro de um veículo estacionado em local tido como ponto de tráfico
e, ao ser abordado, foi flagrado com substâncias entorpecentes, indicando local onde haveria mais drogas, posteriormente confirmadas pela autoridade policial.

No presente caso, diversamente,
a única justificativa para a abordagem foi tão somente uma suposta tentativa de fuga do apelante do seu imóvel
, a qual
não foi devidamente comprovada pela acusação
. Não se pode, portanto, estender ao caso concreto o entendimento do STJ acima referido, justamente porque carece de semelhança com o contexto probatório enfrentado naquela oportunidade.

Acrescento, ainda, como reforço analítico, os dados empíricos colhidos no estudo científico publicado na Revista Brasileira de Segurança Pública, de coautoria do juiz de direito do TJPA, Marcus Alan de Melo Gomes, o qual realizou
uma análise detalhada de 79 (setenta e nove) sentenças condenatórias por tráfico de drogas na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
(CARDOSO LISBOA, Renata Valeria Pinto; SOARES RAMOS, Edson Marcos leal; GOMES, Marcus Alan de melo; RAMOS, Maély Ferreira de Holanda. Caracterização das sentenças condenatórias do crime de tráficos de drogas em Belém, Pará, Brasil. Revista Brasileira de Segurança Pública, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 146–161, 2020. DOI: 10.31060/rbsp.2020. v14.n 2.1129).

Na análise em questão ,constatou-se que, em
mais de 91% dos casos, os depoimentos das testemunhas policiais constituíram a única prova testemunhal levada em consideração para a condenação.

Em
c
ontraste, provas mais robustas, como interceptações telefônicas ou testemunhos independentes, foram quase inexistentes. O estudo também revelou que
as razões mais recorrentes para a abordagem policial foram denúncias anônimas e a alegação genérica de "atitude suspeita", categorias amplas e ambíguas
que, segundo os autores, favorecem abordagens subjetivas e discricionárias, potencialmente violadoras de garantias constitucionais.

Trata-se, pois, de trabalho científico sério que evidencia uma realidade lamentavelmente marcante do processo penal neste país, realidade esta na qual a seletividade das ações policiais e a fragilidade investigativa tendem a reproduzir práticas automatizadas e pouco críticas no curso da persecução, razão pela qual
se impõe ao Judiciário redobrada cautela no exame da legalidade das abordagens policiais
, principalmente quando assentadas exclusivamente nos relatos dos próprios condutores das diligências ou nas impressões subjetivas destes, como o "nervosismo" isolado do suspeito.

Diante do cenário fático-processual e das versões conflitantes extraídas da prova oral, concluo que a narrativa acusatória se encontra completamente
destituída de provas válidas
acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se basearam em mero
tirocínio
, tudo
sem adequado detalhamento nos autos
, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar os procedimentos que resultaram na obtenção das provas que lastreiam a inicial.

A somar, destaco que a
falta de gravação de áudio e vídeo
do momento da diligência e da apreensão das drogas com o ora recorrente constitui óbice à correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal
de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora apelante, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o
desentranhamento de todas as evidências
decorrentes dessas ações ilegais e a consequente
absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade
.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, conheço da apelação e

dou-lhe provimento
para:

a) Declarar a ilicitude e nulidade das provas
originadas do ingresso forçado em domicilio alheio, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

b) Determinar o desentranhamento
dos elementos probatórios ilegais; e

c) Absolver

o recorrente das acusações
feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do
art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/05/2026